Tribunal: STF
Processo: Rcl 46019
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 26. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Oseas Gomes Ferreira contra ato do Juízo de Direito da 16ª Vara Criminal/Execuções Penais da Comarca de Maceió/AL, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.
    A Defesa do Reclamante formulou pedido de progressão do regime de cumprimento da pena. Inobstante o atestado de bom comportamento carcerário e o preenchimento do requisito objetivo, o magistrado de primeiro grau determinou a realização prévia de exame criminológico. 
    Argumenta a Defesa, em síntese, falta de fundamentação idônea da decisão que determinou a realização do exame criminológico, a afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Sustenta o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime. Requer, em medida liminar e no mérito, a análise do pedido de progressão de regime do Reclamante sem a necessidade do prévio exame criminológico. 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 
    Destaco que, de acordo com a redação vigente do art. 112 da Lei de Execução Penal, não há mais a exigência legal da avaliação psicológica para a progressão de regime. Por outro lado, não há vedação normativa quanto à adoção desta medida nos casos de progressão de regime.
    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 
    E mais, o crime praticado mediante violência ou grave ameaça pode configurar motivação idônea para imposição do exame criminológico. 
    Quanto ao ponto, colho do ato hostilizado: 
    “Trata-se de análise de possível concessão da progressão de regime prisional em favor do apenado Oseas Gomes Ferreira. 
    Com efeito, compulsando-se os autos, verifica-se que o apenado foi condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 217-A “caput” do Código Penal. 
    Destarte, diante do alcance do requisito objetivo para a concessão de progressão de regime ao reeducando, faz-se necessária a análise acerca da necessidade de submissão do mesmo a Exame Criminológico, em virtude do cometimento de crime de natureza hedionda e sexual. 
    Vislumbra-se, ante o alegado, a imprescindibilidade da realização de exame criminológico para se aferir se o reeducando faz jus ou não à progressão de regime, uma vez que a prática do crime de estupro (art. 217-A do CP) demonstra o nível de desdém que o agente tem com relação à vida humana, havendo a necessidade de aferição quanto à sua condição psicológica de retornar ao convívio social. 
    (…)
    Registre-se, por oportuno, que apesar da exclusão da obrigatoriedade da realização de exame criminológico como requisito para a progressão de regime pelo art. 112 da Lei de Execuções Penais, o qual teve sua redação alterada pela Lei 10.792/2003, a jurisprudência pátria, inclusive havendo Súmula Vinculante sobre o tema, é assente no sentido de que, entendendo o magistrado pela necessidade do exame, poderá determinar a sua realização, desde que o faça de modo fundamentado, senão vejamos: 
    (…)
    Dessa forma, analisando-se as peculiaridades do caso contido dos autos, que indicam o comportamento periculoso do reeducando, bem como a gravidade concreta dos delitos praticados, entende este Juízo pela imprescindibilidade da realização de exame criminológico como condição para a progressão de regime de cumprimento da pena, haja vista que a perícia é capaz de fornecer ao julgador elementos e dados mais seguros para uma decisão correta, sobretudo se considerada a insuficiência de informações contidas nos atestados de comportamento carcerário dos apenados emitidos pelas Diretorias dos Estabelecimentos Prisionais. 
    Nessa esteira de pensamento, registre-se, ainda, a análise da questão da necessidade ou não da realização do exame criminológico à luz do Princípio do Livre Convencimento Motivado do Juiz, pelo qual o Magistrado não mais fica limitado ao formalismo da lei, embasando suas decisões com fulcro nas provas existentes nos autos, levando-se em conta sua livre convicção pessoal fundamentada. 
    Feitas tais considerações, entendemos que, no caso dos autos, somente através da realização do aludido exame é que poderão ser colhidas e trazidas ao processo de execução as informações de profissionais especializados acerca da possibilidade de retorno do apenado ao convívio social, resguardando-se, desse modo, não apenas a sociedade, mas o próprio reeducando. Dessa forma, ressalte-se, estar-se-á efetivando, inclusive, o fim de ressocialização da pena. 
    Diante do exposto, determinamos a submissão do apenado Oseas Gomes Ferreira ao Exame Criminológico. Para tanto, oficie-se à Diretoria do Estabelecimento Prisional onde o reeducando encontra-se cumprindo pena, a fim de que adote as providências necessárias com vistas à realização e conclusão do referido exame, observado o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias.”
    O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado – condenado a 09 (nove) anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) – determinou, mediante decisão fundamentada a realização de exame criminológico. 
    Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do Reclamante, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora